Tribunal: TJDFT
Processo: 0736271-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736271-20.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ACREDITAR ONCOLOGIA S.A RECORRIDAS: MARIA DAS GRACAS CARDOSO DE QUEIROZ, SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DESAVENÇA ENTRE A OPERADORA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E A CLÍNICA CREDENCIADA. IMPASSE QUE NÃO PODE PREJUDICAR O ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. I. A legitimidade ad causam é extraída da relação ou situação jurídica litigiosa, ou seja, do conflito de interesses descrito na petição inicial. II. A clínica credenciada pelo plano de saúde à qual se imputa negativa indevida do tratamento quimioterápico é parte legítima para a demanda que tem por objeto assegurar a sua continuidade. III. O exame da legitimatio ad causam não pode avançar sobre o próprio mérito da demanda, devendo se ater ao litígio relatado na petição inicial. IV. Desavenças entre a operadora de assistência à saúde e a clínica credenciada não podem prejudicar a continuidade de tratamento quimioterápico indispensável à preservação da vida e da saúde do beneficiário do plano de saúde. V. Durante a vigência do contrato de prestação de serviços celebrado com a operadora de assistência à saúde a clínica credenciada não pode suspender o atendimento aos beneficiários do plano de saúde, consoante a inteligência dos artigos 17, 17-A e 18 da Lei 9.656/1998, e dos artigos 3o, 4o, inciso IV, e 16, inciso I, da Resolução ANS 363/2014. VI. No contexto de extrema vulnerabilidade física e emocional em que se encontra beneficiária de plano de saúde durante a realização de tratamento de “câncer de mama”, a negativa da continuidade da quimioterapia afeta predicados da sua personalidade jurídica e assim justifica a compensação por dano moral, consoante a inteligência dos artigos 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. VII. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante ou desproporcional indenização fixada em R$ 10.000,00. VIII. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597 e 787, §4o, todos do Código Civil, sustentando que é incontroverso que a primeira recorrida usufruiu da efetiva prestação dos serviços médico-hospitalares e as despesas não foram quitadas pelo plano de saúde, ensejando a cobrança da recorrente, a qual não tem nenhuma obrigação de manter o tratamento por não se tratar de de hospital público, sendo a responsabilidade exclusiva da operadora do plano de saúde, segunda recorrida. Aduz que não participa da relação contratual entre a recorrida e seu convênio médico; b) artigos 373, inciso I, e 374, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a recorrida não demonstrou os alegados danos morais, pois inexiste ilicitude na cobrança a ela direcionada; c) artigos 402, 403 e 946, todos do Código Civil, 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, argumentando que, caso alguma indenização a título de danos morais seja fixada em favor da primeira recorrida, não deve ensejar enriquecimento ilícito dela, nem ofensa aos princípios da proporcionalidade e do devido processo legal; e d) artigo 85 do CPC, defendendo a aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais. Requer que todas as publicações e/ou intimações relativas a esse processo sejam expedidas em nome de seu patrono, GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 (ID 78617106). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597 e 787, §4o, todos do CCB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 373, inciso I, e 374, inciso IV, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “3. Consoante os "termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova" (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.243.703/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Pelo mesmo enunciado sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base no aludido malferimento aos artigos 402, 403 e 946, todos do CCB. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, concluiu que “Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômico-financeira das Rés e o nível de reprovabilidade da recusa de atendimento à prescrição médica; e, de outro, que a Apelada enfrentou angústias e incertezas devido à postergação do tratamento quimioterápico, não pode ser considerada excessiva ou desproporcional a importância de R$ 10.000,00 que, a um só tempo, compensa adequadamente o dano moral sofrido e não degenera em enriquecimento injustificado” (ID 71172504). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no tocante à apontada transgressão ao artigo 4o da LINDB, porque referido dispositivo de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração” (AgInt no AREsp n. 2.893.199/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 27/8/2025). No que se refere à suposta violação ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). De igual sorte, o apelo descabe prosseguir no que tange à ventilada ofensa ao artigo 85 do CPC, porque está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: "(...) rever as conclusões do acórdão recorrido para acolher a tese recursal de indevida distribuição dos ônus sucumbenciais importaria no revolvimento de fatos e provas dos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ” (REsp n. 2.198.060/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 78617106. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025